Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-50.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA (CPC 85, §2°).
1. O CPC 85, § 2o incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária.
2. Honorários de sucumbência fixados no percentual mínimo legal não comportam redução (CPC 85, §2°).